Tribunal: TJMT
Processo: 1007719-80.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007719-80.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JPA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 08.596.378/0001-01 (EMBARGANTE), GUSTAVO DA SILVA FERREIRA - CPF: 873.666.221-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO – OMISSÕES – INEXISTÊNCIA - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistindo omissão na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de especificar todos os comandos normativos utilizados para dirimir a causa, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal.

3. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JPA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, em face de acórdão de Id. no 154653660, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Interno, onde figura como Agravado ESTADO DE MATO GROSSO, com objetivo sanar as omissões existentes e prequestionamento dos dispositivos legais,
art. 5o, inciso LXXVII da CF/88, art. 150, inciso IV da CF/88, art. 927 do CPC,

art. 2o da Lei no 9.784/1999.
art.
3o, inciso V, da Lei no 13.874/2019 e a Súmula 323 do STF.

Alega que as omissões estão no enfrentamento dos artigos suscitados:

1a Omissão: Não enfrentamento da alegada morosidade do Fisco Estadual na apreciação do processo administrativo interposto pela empresa embargante em 28/08/2017 com escopo de sanar espontaneamente e de boa-fé os equívocos cometidos no preenchimento na NF-e no 216, o qual permaneceu – e ainda permanece – por mais de 05 (cinco) anos sem qualquer movimentação.

2a Omissão: Não enfrentamento da questão acerca da finalidade pretendida com a perpetuação do ato administrativo, sob o prisma da alegada ausência de prejuízo do Estado de Mato Grosso com a liberação do maquinário, posto que este detém inúmeros outros instrumentos e mecanismos hábeis para exigir legalmente o pagamento de tributos que não foram adimplidos pelo Contribuinte (inscrição em dívida ativa, protesto de títulos e notas, a negativação do nome etc.).

3a Omissão: O recurso aduziu que o entendimento esposado pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo não reflete a posição majoritária deste Tribunal, bem como do Supremo Tribunal Federal, que quando da edição da Súmula 323 não fez qualquer distinção entre tributo atual ou pretérito.

4a Omissão: Não enfrentamento da alegada desproporcionalidade da manutenção da apreensão do maquinário sob a ótica da adequação dos meios e fins da medida após a lavratura do Auto de Infração, assim como da morosidade de apreciação do processo administrativo e da subjetividade quanto ao fim pretendido pelo Fisco Estadual.

5a Omissão: Não enfrentamento da questão acerca da proporcionalidade do ato do Fisco Estadual que culminou na expropriação de bem imprescindível à continuidade da atividade econômica do contribuinte face aos reflexos do ato deste último que, de boa-fé, interpôs “PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO – TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – TAD” reconhecendo e especificando os equívocos cometidos no preenchimento da NF-e no 216 e buscando saná-los.

Ao final, requer sejam acolhidos e providos o recurso, para sanar as omissões, seja proferindo pronunciamento expresso acerca da aplicação ou inadequação das normas contida nos artigos
art. 5o, inciso LXXVII da CF/88, art. 150, inciso IV da CF/88, art. 927 do CPC,

art. 2o da Lei no 9.784/1999.
art.
3o, inciso V, da Lei no 13.874/2019 e a Súmula 323 do STF.
(Id. no 156220180)

Contrarrazões apresentadas, pela rejeição dos Embargos de Declaração. (Id. no 157046177)

É o relatório.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por JPA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA em face de acórdão de Id. no 154653660, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Interno, onde figura como Agravado ESTADO DE MATO GROSSO, com objetivo sanar as omissões existentes e prequestionamento dos dispositivos legais,
art. 5o, inciso LXXVII da CF/88, art. 150, inciso IV da CF/88, art. 927 do CPC,

art. 2o da Lei no 9.784/1999.
art.
3o, inciso V, da Lei no 13.874/2019 e a Súmula 323 do STF.

Alega que as omissões estão no enfrentamento dos artigos suscitados:

1a Omissão: Não enfrentamento da alegada morosidade do Fisco Estadual na apreciação do processo administrativo interposto pela empresa embargante em 28/08/2017 com escopo de sanar espontaneamente e de boa-fé os equívocos cometidos no preenchimento na NF-e no 216, o qual permaneceu – e ainda permanece – por mais de 05 (cinco) anos sem qualquer movimentação.

2a Omissão: Não enfrentamento da questão acerca da finalidade pretendida com a perpetuação do ato administrativo, sob o prisma da alegada ausência de prejuízo do Estado de Mato Grosso com a liberação do maquinário, posto que este detém inúmeros outros instrumentos e mecanismos hábeis para exigir legalmente o pagamento de tributos que não foram adimplidos pelo Contribuinte (inscrição em dívida ativa, protesto de títulos e notas, a negativação do nome etc.).

3a Omissão: O recurso aduziu que o entendimento esposado pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo não reflete a posição majoritária deste Tribunal, bem como do Supremo Tribunal Federal, que quando da edição da Súmula 323 não fez qualquer distinção entre tributo atual ou pretérito.

4a Omissão: Não enfrentamento da alegada desproporcionalidade da manutenção da apreensão do maquinário sob a ótica da adequação dos meios e fins da medida após a lavratura do Auto de Infração, assim como da morosidade de apreciação do processo administrativo e da subjetividade quanto ao fim pretendido pelo Fisco Estadual.

5a Omissão: Não enfrentamento da questão acerca da proporcionalidade do ato do Fisco Estadual que culminou na expropriação de bem imprescindível à continuidade da atividade econômica do contribuinte face aos reflexos do ato deste último que, de boa-fé, interpôs “PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO – TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – TAD” reconhecendo e especificando os equívocos cometidos no preenchimento da NF-e no 216 e buscando saná-los.

Pois bem!

Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não sendo destinados à adequação do decisum ao entendimento do embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, a rediscussão de questão já resolvida.

No presente caso, a alegação do Embargante aponta que
as omissões estão no enfrentamento dos artigos suscitados
.

O Acórdão embargado foi proferido nos seguintes termos:

“(...)Na peça recursal, sustenta a Agravante, em síntese, a ilegalidade do ato de apreensão após a lavratura do auto de infração, e que este tem por objetivo forçar o pagamento do tributo.

Vieram-me os autos conclusos para apreciação.

Mantenho a decisão proferida pelos seus próprios fundamentos, em juízo de retratação, trazendo o processo à apreciação da Turma Julgadora.

Transcrevo trecho da decisão agravada:

“(...)

O cerne da questão é saber se há alguma ilegalidade na apreensão da mercadoria descrita na exordial.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a sentença merece ser confirmada.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se à suposta ilegalidade na apreensão da mercadoria descrita na exordial.

Em uma análise detida dos autos, observar-se que o ato que ocasionou a deflagração dos Termos de Apreensão e depósito no 1130927-3, pelo seguinte fundamento:

‘No procedimento de vistoria da carga realizado pelo Servidor ATE Sr. Mauricio Henrique Christoni - Mat. 074810138, foi constatado que tratava-se de 01 Maquinário de uso na industria da construção civil tipo: “COMPACTADOR VIBRATÓRIO DINAPAC - CA 250 - SERIE No 10000108K0B002742, dado colhido na plaqueta de identificação fixada no equipamento transportado, foi colhido também a quantidade de 2.877 horas trabalhadas registradas no painel de controle.(fotos anexas). Com base na informação da numeração de serie do equipamento e horas trabalhadas registradas passamos a constatar o que segue: a) A quantidade de 2.877 hs trabalhadas e aspecto externo, indicam tratar-se de equipamento usado; b) Comparando o numero de serie "10000108K0B002742" identificado no equipamento e o numero de serie "10000108C0B002333", descrito no Danfe no 216 que acompanha o transporte deste, conclui-se tratar de equipamentos distintos entre si; c) O equipamento está sendo transportado pelo veiculo de placa JTG-0832/MS. d) O DAMDFE no 12 emitido pelo remetente possui a identificação da placa do veiculo transportador e por sua vez vincula o DANFE no 216 que acompanha o equipamento. e) O contrato de Locação de Veiculo/Equipamento no 008/2017 possui vícios formais; não possui assinatura do locador.

Diante verificação
in-loco
no equipamento e da analise fiscal dos documentos fiscais apresentados, concluímos o equipamento transportado diverge em no de serie do descrito na Danfe em questão e o contrato possuir vícios formais, consideramos que este equipamento “COMPACTADOR VIBRATÓRIO DINAPAC CA 250 SERIE No 10000108K0B002742” está acompanhado de documentos fiscais inidôneos para a operação nos termos do Art. 35-B da Lei no 7.098/98.

Caracterizando infração tributaria nos termos do art. 35-A da lei no 7.098/98. Em razão da infração tributaria lavramos o presente TAD para cobrança do ICMS devido nesta operação sem prejuízo da aplicação da penalidade prevista no Art. 45, inciso III, alínea ‘a’ da Lei no 7.098/98. (sic Id 77570951)

(...)

‘Compulsando os autos, infere-se que o bem móvel transportado (apreendido) divergia em no de série do descrito na nota fiscal, vale dizer, cuidava-se de equipamento diverso, conforme consta no auto de infração juntado sob ID 12425725, a indicar objeto desacompanhado de documento fiscal idôneo e, via de consequência, autorizar a sua apreensão.

Nesse sentido, posicionou-se o TJMT:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — NOTA FISCAL INIDÔNEA — INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES.

Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias acompanhadas de nota fiscal inidônea.

Sentença retificada.

(N.U 1008269-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 02/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – APREENSÃO DE MERCADORIA – MANUTENÇÃO – POSSIBILIDADE – DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA – TEMA PASSIFICADO POR ESTE SODALÍCIO – JULGAMENTO DE RECURSO SUBMETIDO AO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – RECURSO PROVIDO.

Consoante pacificado por este Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do recurso no 1012269-81.2017.8.11.0000, este que foi submetido ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), existem 3 (três) hipóteses em que a apreensão de mercadoria pelo fisco é legal, estas sendo: a ausência de apresentação de documentação fiscal; mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota, quando o destinatário for contribuinte do ICMS; e, pelo não recolhimento do ICMS, nos casos em que o contribuinte estiver submetido em uma das espécies de regime especial.

(N.U 1009493-11.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

Dessa forma, suficientemente demonstrado que a operação levada a efeito pela parte autora estava desacompanhada de documento hábil, houve descumprimento de uma obrigação acessória, abrindo margem para atuação do fisco estadual, nos termos do que preceitua o art. 35 da Lei n. 7.098/98, in verbis:

“Art. 35-A. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea. (Artigo acrescentado pela Lei no 7.364, de 20.12.2000, DOE MT de 20.12.2000)

Art. 35-B. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: (Acrescentado pela Lei no 7.364, de 20.12.2000, DOE MT de 20.12.2000)

I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação; (Inciso acrescentado pela Lei no 7.364, de 20.12.2000, DOE MT de 20.12.2000)”

Da mesma forma, diante da irregularidade apontada, a parte autora foi enquadrada nas penalidades insertas no art. 45, III, “a”, do mesmo dispositivo legal, in litteris:

Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

III - infrações relativas a documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:
a) entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal - multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, remessa ou recebimento, estocagem ou depósito da mercadoria; 20% (vinte por cento) do valor da operação, aplicável ao transportador; sendo o transportador o próprio remetente ou destinatário - multa equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor da operação;

Sobreleva anotar que a própria autora reconhece que a mercadoria estava desacompanhada de nota fiscal idônea, ao argumento de que, por equívoco, fez constar os dados de outro equipamento na nota fiscal que o acompanhava, evidenciando a legalidade da autuação.

Nesse contexto fático, em que ficou demonstrada a circulação de produto desacompanhado de nota fiscal idônea, no âmbito da legislação estadual, a apreensão de mercadorias que constituam provas materiais de infração à legislação tributária é expressamente prevista no Regulamento do ICMS (RIMCS/MT), especificamente no art. 952, § 1o, I, do RICMS/MT, “in vide”:

Art. 952 Ficam sujeitos à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1o A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I – quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las ou sem o registro da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e correspondente à respectiva operação ou, ainda, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal; (...)

Nesta linha intelectiva, o descumprimento de dever legalmente previsto, como, por exemplo, o transporte de mercadoria sem o acompanhamento de notas fiscais idôneas (art. 35-A, da Lei Estadual n. no 7.098, de 30 de dezembro de 1998), caracterizando infração material de caráter continuado, dá azo à apreensão do bem, desde que não caracterizado o intuito de arrecadação de créditos tributários pretéritos.

Outrossim, é de conhecimento do juízo o teor do enunciado da Súmula no 323 do Supremo Tribunal Federal, mas deve ser destacado que, à luz da legislação estadual, a Seção de Direito Público do TJMT assentou, em sede de incidente de demandas repetitivas
[1]
, a seguinte tese:

(...) Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

Tal entendimento é amplamente difundido na jurisprudência estadual, como pode ser constatado pela leitura das ementas abaixo transcritas:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL - INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE - LEGALIDADE NA APREENSÃO - SÚMULA 323 DO STF - APLICAÇÃO PARA AFASTAR COBRANÇA DE TRIBUTOS ANTERIORES, NÃO RELACIONADOS ÀS MERCADORIAS APREENDIDAS - SENTENÇA RETIFICADA. O fato de a mercadoria não estar acompanhada de documentação fiscal, constitui infração material de caráter permanente. Logo, tal apreensão possui respaldo legal, haja vista seu objetivo de impedir que a infração instantânea de efeito permanente consumada, se transforme em exaurida, com a eventual negociação da mercadoria sem a documentação pertinente. A Súmula no 323 de Súmula do Supremo Tribunal Federal somente deve ser aplicada quando a apreensão da mercadoria for utilizada como meio coercitivo de cobrança de tributos anteriores não relacionados às mercadorias apreendidas.

(TJ-MT - Remessa Necessária: 00509317620158110041 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 19/12/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 30/01/2018)

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMETNO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA – INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE – LEGALIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF – RECURSO DESPROVIDO. 1- Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à operação. 2- O verbete no 323 da Súmula da Jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal deve ser aplicado somente quando a apreensão de mercadoria for utilizada como meio coercitivo de cobrança de tributos anteriores não relacionados às mercadorias apreendidas. Desse modo, se a mercadoria estiver desacompanhada de nota fiscal, estiver submetida ao regime especial de recolhimento do ICMS sem comprovante de pagamento deste; ou se verificar qualquer outra espécie de infração material à legislação tributária, a Súmula não incide.

(TJ-MT - AI: 10004288920178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 26/02/2018, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/03/2018)

Logo, não tendo a apreensão objurgada relação com débitos pretéritos, pois teve como escopo fazer cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir que tal mercadoria circulasse livremente, de forma irregular neste Estado, inexiste qualquer ilegalidade da atuação da autoridade fiscal a ser reparada.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo improcedente a presente ação e extingo o feito, com resolução do mérito.

Revogo a liminar concedida.

Condeno a parte autora nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC.

Escoado o prazo recursal, arquivem-se os autos.” (sic Id 77571009)

Dito isto, percebe-se que a apreensão das mercadorias da parte Autora não ocorreu por meio coercitivo com o fito de cobrar impostos, mas sim de procedimento administrativo regular, caracterizado pelo transporte irregular de mercadorias sem notas fiscais idôneas, conforme as irregularidades detectadas pelo ATE, descritas acima.

Nesse sentido dispõe a Lei Estadual no 7.098/98, especificamente em seu artigo 35–A:

“Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei 7.364/00)

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.”

Portanto, se a Requerente não apresentou documento fiscal idôneo, a apreensão da mercadoria é media que se impõe, conforme artigo 952, 41o, inciso III do RICMS/MT:

“Art. 952 Ficam sujeitos à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1o A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I – quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las ou sem o registro da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e correspondente à respectiva operação ou, ainda, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal;

II – quando houver evidência de fraude, relativamente aos documentos fiscais que acompanharem as mercadorias no seu transporte;

III – quando estiverem as mercadorias em poder de contribuintes que não provem, quando exigida, a regularidade de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado.” (destaquei)

A propósito, a jurisprudência é neste sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL A ACOBERTAR A OPERAÇÃO — INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal a acobertar a operação. Sentença retificada. (N.U 0014097-74.2015.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2018, Publicado no DJE 06/08/2018)

REEXAME NECESSÁRIO – APLICAÇÃO DO CPC/2015 – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO STJ No 3 – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR CONCEDIDA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RATIFICANDO LIMINAR – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA STF No 323 – APREENSÃO DE BENS DESTINADOS À LOCAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – NOTA FISCAL DESACOMPANHADA DE CONTROLE ELETRÔNICO DE SAÍDA/ENTRADA INTERESTADUAL – INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE – EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA – ORDEM DENEGADA – LIMINAR REVOGADA – SENTENÇA RETIFICADA. PRECEDENTES TJMT. 1. Inexiste ilegalidade na apreensão que pretende cessar infração material de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de bens sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à operação. Precedentes TJMT.2. A Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal deve ser aplicada somente quando a apreensão de mercadoria ou bens for utilizada como meio coercitivo de cobrança de tributos anteriores não relacionados às mercadorias ou bens apreendidos. Desse modo, se os equipamentos originados de outra UF, remetidos para prestação de serviços, sem destinatário certo, com posterior retorno à origem, estiverem acobertados pelo DAMFES, mas desacompanhados de controle eletrônico de nota fiscal de saída interestadual no momento da fiscalização, a referida Súmula não incide na hipótese, pois não há cobrança de tributos anteriores ao fato presente. Precedentes TJMT.3. O auto de infração da Autoridade Fazendária está dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, de modo que apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou mesmo vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) é que se poderia, hipoteticamente, se vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída a autuação, mas não por meio da via estreita do mandamus, uma vez que segue rito próprio que não se destina à pretensão de natureza exclusivamente declaratória-desconstitutiva, vez que não tolera ampla discussão sobre fatos e provas. Precedentes TJMT.4. Liminar revogada. Denegada a ordem. Sentença retificada. (N.U 0002296-64.2014.8.11.0020, , FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2018, Publicado no DJE 11/05/2018)

TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – ACÓRDÃO – REAPRECIAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – DECISÃO NÃO RETRATADA. No caso concreto, os motivos que justificam a retenção dos bens subsistem, uma vez que desacompanhados de documentos fiscais, devendo as mercadorias serem retidas, sem que haja ofensa à Súmula 323 do STF. (N.U 0029788-65.2014.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 10/04/2018)

O art. 598 do RICMS, por sua vez, assim dispõe:

“Art. 598. Nas entregas a serem realizadas em território mato-grossense de mercadorias provenientes de outra unidade da Federação, sem destinatário certo, o imposto será calculado mediante aplicação da alíquota vigente para as operações internas sobre o valor das mercadorias transportadas, acrescido de 50% (cinquenta por cento), e antecipadamente recolhido no primeiro Posto Fiscal por onde transitarem, deduzindo-se o valor do imposto cobrado na unidade federada de origem, até a importância resultante da aplicação da alíquota vigente para as operações interestaduais realizadas entre contribuintes para fins de comercialização ou industrialização, sobre o valor das mercadorias indicado nos documentos fiscais.

§ 1o Presumem-se destinadas à entrega neste Estado as mercadorias provenientes de outra unidade da Federação, sem documentação comprobatória de seu destino.”

Além disso, a Seção de Direito Público desta Corte apreciou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1012269-81.2017.8.11.0000, fixando a seguinte tese:

“DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.”

Logo, a apreensão da mercadoria, no presente caso, não seria meio coercitivo ilegal para pagamento de tributo, e sim para fazer cessar a infração de caráter permanente, consubstanciado na ausência de documento fiscal idôneo.

Desta forma, resta evidente que, tratando-se de medida destinada a fazer cessar infração material, a apreensão determinada jamais pode ser considerada como meio coercitivo e ilegal para se obter o pagamento do tributo.

Assim, sem afronta à Súmula 323 do STF.

Ante o exposto, seguindo o precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com fulcro no art. 932, inciso IV, alínea “c”, do CPC, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.” (Id. 134533692).

Com efeito, não vislumbro a possibilidade de modificação da decisão ora agravada, sendo certo que se havia ilegalidade no transporte da mercadoria - tanto que se constituiu em infração descrita nos artigos de lei supra transcritos, a apreensão da mercadoria está de acordo com a legislação aplicável a espécie.

Dessa forma, o pedido deve ser julgado improcedente, uma vez que a mercadoria estava sem nota fiscal vinculada, tratando-se de infração material de caráter permanente.

A propósito:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – NOTA FISCAL INIDÔNIA – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – APLICAÇÃO DO IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – SENTENÇA RETIFICADA.

Inexiste ilegalidade na apreensão do veículo e das mercadorias que visa cessar a infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de tais mercadorias, desacompanhadas de nota fiscal apta a conferir legalidade à operação.

Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção da cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que vise coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS, em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme a legislação estadual. (N.U 1002574-09.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 09/09/2020)

Destaco, por derradeiro, que o fato deduzido nos autos não se amolda ao entendimento firmado nas Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal, eis que se trata de infração material permanente.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. (...)”
(
Id. no 151745177
)

Destarte, foram examinados e bem aplicados os dispositivos pertinentes a solução da causa, não havendo o que ser modificado na decisão proferida.

Em verdade, verifica-se que o Recorrente pretende é instaurar uma nova discussão sobre a matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via recursal, pois a possibilidade de reforma do julgado reside em um âmbito externo à silogística deste recurso, não podendo ser estabelecida como premissa originária, e mesmo quando permitida, é subjacente e deve ser considerada apenas para corrigir algum vício que remonte em algum prejuízo cognitivo para a parte a respeito da deliberação do órgão julgador colegiado.

De outra parte, quanto ao pedido de manifestação expressa dos dispositivos de lei federal mencionados, adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de especificar todos os comandos normativos utilizados para dirimir a causa, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e artigo 489, inciso II, do Código de Processo Cívil.

O pré-questionamento, enquanto exigência para a admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários está atrelada a manifestação sobre determinada questão jurídica e não em relação a manifestação explícita sobre esse ou aquele dispositivo de Lei.

Assim, não há que se falar em omissão do acórdão combatido, quando o mesmo esgotou a questão suscitada pelo ora agravante/embargante, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Com estas considerações, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023